Tribunal: TCU
Processo: 018.881/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Federal de Bonsucesso, referente a dispensa de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acerca da ocorrência de irregularidades na prestação de diversos serviços no âmbito do Hospital Federal de Bonsucesso. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar procedente a representação; 9.2. com fundamento no art. 7o, § 3o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Hospital Federal de Bonsucesso que elabore plano de ação, em até 60 (sessenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, explicitando as medidas para a conclusão das licitações relativas aos objetos "reforma da cozinha do HFB", "ressonância magnética", "locação de impressoras (outsourcing) ", "nutrição enteral" e "apoio operacional de auxiliar em laboratório, técnico em imobilizações ortopédicas, técnico em métodos gráficos e analista de informações", com os requisitos do art. 7o, § 4o, da referida resolução, indicando os responsáveis e os prazos para implementação de cada uma dessas medidas; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Federal de Bonsucesso e ao Ministério da Saúde; 9.4. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) que monitore o cumprimento do disposto no item 9.2 deste acórdão; 9.5. arquivar o presente processo.